Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700749-46.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETH SOARES DO NASCIMENTO NOVAES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de falta de impugnação específica suscitada pelos apelados nos ID 70365226 e 70365229. Brasília, DF, 1 de abril de 2025 11:28:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador